Tribunal: TJDFT
Processo: 0731203-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731203-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDLEZIO LOURENCO DE OLIVEIRA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de EDLEZIO LOURENÇO DE OLIVEIRA SANTOS contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, que decretou a prisão preventiva do paciente, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual (ID 133163774 dos autos de origem). Alega o impetrante que inexistem nos autos indícios de que o paciente tenha participado do crime de homicídio descrito na denúncia, o qual ocorreu há cerca de doze anos. Menciona que há apenas a afirmação feita por uma testemunha (secreta), que teria ouvido o denunciado falar de sua participação no fato. Salienta que o paciente não sabia da existência do processo, sequer foi ouvido na fase investigatória, sempre esteve à disposição da justiça, levando uma vida normal durante esse tempo. Frisa estar, atualmente, trabalhando com carteira assinada, além de não possuir antecedentes criminais e ter endereço fixo. Assevera que a prisão é medida exagerada e desproporcional e que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal. Discorre sobre o princípio do favor rei, da dignidade da pessoa humana e da presunção da inocência. Requer, pois, a concessão da liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente. No mérito, pede a concessão da ordem nos termos alinhavados. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Como se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos de origem que o paciente, bem como Ronaldo Dias Carvalho, foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal (por 2 vezes), cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 4 anos de reclusão. Vale conferir os fatos descritos na peça acusatória (ID 13273879): No dia 19/07/2010, na DF-180, Km 50, ao lado da Associação dos Policiais Militares do DF, área rural, Ceilândia/DF, RONALDO DIAS CARVALHO, vulgo “CHABOCA”, de forma livre e consciente, com dolo homicida, aplicou golpes de faca nas vítimas PETERSON KALLEY GOMES QUINTINO (com aproximadamente 19 anos de idade na data do fato) e NALBERT MATEUS GOMES DOS REIS (com aproximadamente 13 anos de idade na data do fato), que levaram à morte de ambas as vítimas, conforme Laudos de Exame de Corpo de Delito juntados aos autos (ID: 77419341, fls. 35/42, 43/52, complementados pelos laudos de fls. 113/123 e 124/140). EDLEZIO LOURENÇO DE OLIVEIRA SANTOS concorreu para o delito, deslocando-se em um veículo, na companhia de “CHABOCA” e de outros executores do crime, até o local onde foi praticado o homicídio. Os delitos foram praticados por motivo fútil, relacionado à reprimenda pela prática de crimes contra o patrimônio. Os crimes foram cometidos por meio cruel, pois as vítimas foram mortas com dezenas de facadas pelo corpo, principalmente na região do pescoço, quase sendo degoladas pelos múltiplos golpes. Ademais, os delitos foram praticados mediante recurso que dificultou as defesas dos ofendidos, pois os agressores estavam em superioridade numérica em relação às vítimas. PETERSON e NALBERT, primos carnais entre si, eram usuários de drogas ilícitas e costumavam praticar furtos em residências e comércios para o sustento do vício. Por esse motivo, no dia 18/07/2010, OSVALDO MORAIS JÚNIOR, vulgo “JÚNIOR” (falecido), ISMAEL CARLOS DA SILVA LEITÃO (falecido), e os ora denunciados RONALDO DIAS CARVALHO e EDLEZIO LOURENÇO DE OLIVEIRA SANTOS capturaram PETERSON e NALBERT e os colocaram no interior de um veículo, transportando-os até um matagal, onde os mataram com múltiplos golpes de faca, principalmente na região do pescoço. As vítimas quase foram degoladas pelos múltiplos golpes, revelando os autores brutalidade fora do comum e completo descompromisso com o mais elementar sentimento de piedade. Cumpre destacar que a prova indiciária produzida evidencia indícios de autoria do paciente quanto aos fatos delitivos a ele imputados, senão, confiram-se trechos do Relatório Final do Inquérito Policial (ID 131974805 – págs. 3/4): Os depoimentos das testemunhas sigilosas acostados às 444/449, foram determinantes para o esclarecimento das autorias dos homicídios das vítimas PETERSON KALLEY GOMES QUINTINO e NALBERT MATEUS GOMES DOS REIS. A primeira testemunha sigilosa informou que conhecia as vítimas PETERSON e MATEUS, pois possuía uma relação de amizade com a irmã de PETERSON, KETLEN, e por frequentar o bar da genitora de PETERSON, cujo nome não se recorda. Salvo engano, PETERSON e MATEUS eram primos, sendo MATEUS mais novo, adolescente à época em que foi morto. Certo dia KETLEN contou ao depoente que MATEUS e PETERSON estavam desaparecidos, porém o depoente ainda não sabia o que tinha acontecido com PETERSON e MATEUS, pois a única notícia que recebeu foi que eles estavam desaparecidos. Cerca de 15 dias após ter tomado conhecimento do desaparecimento de PETERSON e MATEUS, o depoente estava em um bar, localizado em Águas Lindas/GO, quando escutou a conversa de OSVALDO MORAIS JÚNIOR, vulgo “júnior”, RONALDO DIAS CARVALHO, vulgo “caboca” e ISMAEL CARLOS DA SILVA LEITÃO. Essas pessoas o depoente conhecia da região e também as cumprimentava normalmente, porém não tinha relação de amizades com estes. JUNIOR, CHABOCA e ISMAEL comentavam que tinham pego PETERSON e MATEUS, colocado dentro de um carro e tinham sumido com eles. JUNIOR, CHABOCA e ISMAEL comentavam que tinham furado PETERSON e MATEUS com uma faca. CHABOCA, JUNIOR e ISMAEL conversavam entre si e estavam sentados em uma mesa próxima a mesa do depoente, que acabou escutando o assunto sobre o qual eles conversavam, porém o depoente acredita que eles tenham percebido que o depoente escutou a conversa e em seguida pararam de conversar sobre o assunto e depois saíram do bar. O depoente contou este fato para a 2a testemunha sigilosa, relatando o que tinha ouvido de JUNIOR, CHABOCA e ISMAEL. Até o momento em que ouviu a conversa de CHABOCA, JUNIOR e ISMAEL, a única informação que o depoente tinha a respeito de PETERSON e MATEUS era que eles estavam desaparecidos, conforme informação dada por KETLEN, irmã de PETERSON. Esclarece que não tinha amizade nem inimizade com CHABOCA, JUNIOR e ISMAEL, estes eram apenas conhecidos do depoente por morarem no mesmo setor em que o depoente residia na cidade de Águas Lindas/GO. O depoente soube da morte e localização das vítimas por meio de KETLEN, a qual relatou que PETERSON e MATEUS tinham sido encontrados perto da CASCALHEIRA. KETLEN ainda contou ao depoente que PETERSON e MATEUS tinham sido mortos com diversas facadas. O depoente tem conhecimento que PETERSON e MATEUS frequentavam o mesmo bar que JUNIOR, CHABOCA e ISMAEL, sendo assim, estes conheciam aqueles do referido bar, porém não eram amigos, somente conhecidos de bar. Acrescenta que na ocasião em que ouviu a conversa no bar de JUNIOR, CHABOCA e ISMAEL, estes disseram que tinham colocado primeiro PETERSON dentro do carro e depois colocaram MATEUS, mas não disseram quem tinham matado primeiro. O depoente informa que havia um quarto indivíduo envolvido na morte de PETERSON e MATEUS, qualificado como EDLEZIO LOURENÇO DE OLIVEIRA SANTOS, o qual contou pessoalmente ao depoente que também estaria dentro do carro, quando levaram PETERSON e MATEUS para serem mortos. EDLEZIO contou ao depoente que foi no carro juntamente com CHABOCA, ISMAEL e JUNIOR, no momento em que levavam PETERSON e MATEUS. EDLEZIO disse que foi junto com CHABOCA, JUNIOR e ISMAEL, porém disse não ter participado diretamente da morte de PETERSON e MATEUS, sendo que estes teriam sido mortos por CHABOCA, JUNIOR e ISMAEL, tendo EDLEZIO comentado este fato com o depoente em um dia que não se recorda, quando ambos estavam bebendo em bar em Águas Lindas/GO, porém em dia diverso e posterior aos comentários proferidos por CHABOCA, JUNIOR E ISMAEL. EDLEZIO contou ao depoente que RONALDO, vulgo “caboca” foi o primeiro a dar uma facada em PETERSON e que ISMAEL teria cortado a garganta de PETERSON. EDLEZIO disse ao depoente que estava doidão no dia em que PETERSON e MATEUS foram mortos, afirmando que apenas estava acompanhado JUNIOR, CHABOCA e ISMAEL. A segunda testemunha sigilosa informou que conhecia de vista as vítimas PETERSON e MATEUS, bem como conhecia a irmã de PETERSON, KETLEN RAUANA, não tendo qualquer intimidade com eles. A depoente conhecia de vista RONALDO, vulgo “chaboca”, já ISMAEL chegou a conversar com este algumas vezes, porém conhecia OSVALDO, vulgo “júnior” há muito tempo, esclarecendo que CHABOCA andava muito com JUNIOR e que ISMAEL estava com estes apenas às vezes. Apenas tomou conhecimento do ocorrido com PETERSON e MATEUS muito tempo depois, em virtude da primeira testemunha sigilosa ter lhe contado, que disse a depoente que CHABOCA, JUNIOR e ISMAEL tinham matado o irmão da KETLEN e o primo desta. A 1a testemunha contou a depoente que estava bebendo em um bar, quando escutou JUNIOR, CHABOCA e ISMAEL dizendo entre si que haviam matado o irmão da KETLEN e o primo, tendo os três dito que teriam colocado as vítimas dentro do carro, levado para um matagal e matado com facadas. A 1a testemunha ainda disse para a depoente que havia um quarto elemento envolvido no crime, juntamente com ISMAEL, CHABOCA e JUNIOR, afirmando que seria a pessoa de EDLEZIO LOURENÇO DE OLIVEIRA SANTOS. STEFANY ELEN GOMES MELO, em suas declarações de fl. 464, prima das vítimas, teria escutado de um traficante da região que um dos autores do crime foi a pessoa de “CHABOCA”, qualificado como RONALDO DIAS CARVALHO, que teria dito: “pense numa pessoa ruim de morrer é o PETERSON, afirmando que teria recebido uma mordida no peito por parte da vítima”. (grifos no original) A materialidade, por sua vez, resta comprovada, em especial, pela Ocorrência Policial (ID 77419341 – págs. 5/8), Laudos de Exame de Corpo de Delito (ID 77419341 – págs. 41/58) e os depoimentos das testemunhas, indicados no Relatório Final do Inquérito Policial (ID 131974805). Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, considerando que os fatos descritos na inicial acusatória se mostram de extrema gravidade, porquanto as vítimas foram mortas com requintes de crueldade, com dezenas de facadas no corpo, principalmente na região do pescoço. No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática do crime previsto no artigo 121, caput, do Código Penal. A prisão preventiva foi decretada na sentença de pronúncia. 2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na periculosidade e na gravidade concreta da conduta. 3. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. 4. Ordem conhecida e denegada. (Acórdão 1611629, 07259209420228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. FACADAS. CONFUSÃO GENERALIZADA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. 1. No caso, o periculum libertatis restou demonstrado pela gravidade concreta do crime supostamente cometido pelo ora paciente (homicídio consumado contra uma vítima e tentado contra pelo menos outras 4 pessoas, após briga generalizada), o que levou à comunidade intranquilidade social, sendo a medida constritiva mais gravosa, a única suficiente para resguardar a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal, considerando, ademais, a conveniência da futura instrução criminal, notadamente pela mudança de endereço do paciente. 2. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 3. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1611717, 07269272420228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no PJe: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Outrossim, a constrição cautelar se mostra conveniente à instrução processual, considerando que as testemunhas pediram o sigilo de seus dados, como bem destacou o magistrado a quo, a indicar a possibilidade de intimidação destas. Sustenta o impetrante, ainda, que, embora o fato delitivo tenha ocorrido há cerca de doze anos, o paciente nunca foi ouvido na fase investigatória. Ocorre que, compulsando os autos, denota-se que foram empreendidas diversas diligências a fim de localizar o paradeiro do paciente, sem êxito (ID’s 98260388 e 123404093). Diante do contexto apresentado, vislumbra-se a presença do periculum libertatis e do fumus comissi delicti a justificar a segregação cautelar do investigado. Cumpre consignar, ademais, que as condições pessoais da agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 312 DO CPP). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. (...) 3. Condições pessoais favoráveis não constituem óbice à prisão preventiva se presentes os pressupostos para a sua decretação. 4. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1614634, 07273420720228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. (...) IV - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. V - Ordem denegada. (Acórdão 1611870, 07271861920228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Nesse contexto, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, sendo certo que as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 20 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora